Tribunal: TJMT
Processo: 1026389-51.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026389-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA GUARDA DE BARROS CAMARGO - CPF: 010.616.171-73 (AGRAVADO), DANIELE DE OLIVEIRA PIRES DO PRADO FERMINO - CPF: 294.853.268-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL EM DESFAVOR DE BENEFICIÁRIA IDOSA. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o restabelecimento do contrato do autor, idosa de 76 anos com diversas comorbidades, nas mesmas condições pactuadas anteriormente, sob pena de multa diária, diante do cancelamento unilateral da cobertura para o dia 31.07.2025. A agravante alega inexistência de urgência e regularidade da rescisão contratual, sustentando que o cancelamento foi motivado por solicitação da estipulante original e posteriormente revogado, não configurando ilegalidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que determinam a manutenção do contrato de plano de saúde em favor de beneficiária idosa.

III. Razões de decidir

A presença dos requisitos do art. 300 do CPC, probabilidade de direito e perigo de dano, justifica a manutenção da tutela provisória, considerando a idade da autora, suas comorbidades, o tratamento médico contínuo e a documentação que comprova o vínculo contratual e o pagamento das mensalidades. Conforme decidido no Tema Repetitivo 1.082 do STJ, deve ser garantida a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário internado ou em tratamento médico essencial, desde que sejam com as mensalidades. A interrupção da cobertura, diante do quadro clínico apresentado, comprometeria a saúde da autora, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítimo a concessão de tutela de urgência para manter contrato de plano de saúde coletivo em favor de beneficiários idosos com múltiplas comorbidades, diante da probabilidade de direito e do risco à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; PCC, artes. 300 e 537; Lei nº 9.656/1998, art. 13, pu, inc. III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por Maria Aparecida Guarda de Barros Camargo, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha/restabeleça o plano de saúde da autora nas mesmas condições anteriormente contratadas, mediante o pagamento das mensalidades pela autora, abstendo-se de cancelá-lo em 31.07.2025, sob pena de multa diária.

Inconformada, alega a agravante, em suma, que a decisão se baseou em situações fáticas equivocadas, pois o aviso de cancelamento para revogação em 03 de julho de 2025, antes mesmo da propositura da ação judicial e inexiste risco de lesão ou urgência a prescrição da concessão da medida antecipatória, especialmente diante da ausência de prova médica de quadro clínico urgente/emergencial.

Aduz que o plano de saúde não foi cancelado de forma unilateral, mas em decorrência do pedido da estipulante original, posteriormente revogado.

Argumenta que há perigo de dano inverso em virtude da imposição de multa diária por obrigações que já se encontram satisfeitas e manutenção da tutela provisória ofende o art. 300, §3º, do CPC, ante a irreversibilidade da medida.

Ao final, requer-se o provimento do agravo com a revogação da medida liminar concedida, bem como a concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 306116893).

Comunicação entre instâncias (id. 311687623).

A parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Aparecida Guarda de Barros Camargo
move
ação de obrigação de fazer contra
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

Narra a autora, idosa de 76 anos, portadora de patologias graves (hipertensão, diabetes tipo 2, nódulo tireoidiano, hipotireoidismo, dislipidemia, além de alterações osteomusculares), que, desde 2019, mantém seu plano de saúde ativo junto à ré, mesmo após o encerramento da Sociedade Pestalozzi e o falecimento do seu esposo, titular originário do contrato. Sustenta que sempre efetuoso pontualmente os pagamentos, conforme comprovantes anexos, sendo descoberto, em 18/06/2025, com notificação de cancelamento unilateral do plano, com eficácia para 31/07/2025, sob a alegação de extinção do contrato matriz.

O douto magistrado a
deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha/restabeleça o plano de saúde da autora nas mesmas condições anteriormente contratadas, mediante o pagamento das mensalidades pela autora, abstendo-se de cancelá-lo em 31.07.2025, sob pena de multa diária.

Inconformada, alega a agravante, em suma, que a decisão se baseou em situações fáticas equivocadas, pois o aviso de cancelamento para revogação em 03 de julho de 2025, antes mesmo da propositura da ação judicial e inexiste risco de lesão ou urgência a prescrição da concessão da medida antecipatória, especialmente diante da ausência de prova médica de quadro clínico urgente/emergencial.

Aduz que o plano de saúde não foi cancelado de forma unilateral, mas em decorrência do pedido da estipulante original, posteriormente revogado.

Argumenta que há perigo de dano inverso em virtude da imposição de multa diária por obrigações que já se encontram satisfeitas e manutenção da tutela provisória ofende o art. 300, §3º, do CPC, ante a irreversibilidade da medida.

Ao final, requer-se o provimento do agravo com a revogação da medida liminar concedida, bem como a concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dito isso, mister se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
,
a questão posta cinge-se à existência do dever jurídico da empresa requerida em manter a cobertura do plano de saúde da autora, ora agravante, enquanto não decidido o mérito da causa.

Andou bem o magistrado
a quo
, ao consignar,
verbis
:

“Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifico a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão da medida.

A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos juntados aos autos, que comprovam: (i) que a autora é pessoa idosa, com 76 anos de idade; (ii) que é portadora de múltiplas comorbidades, conforme atestados médicos; (iii) que necessita de tratamento médico contínuo; (iv) que mantinha plano de saúde junto à requerida; (v) que efetuou regularmente os pagamentos das mensalidades; e (vi) que recebeu comunicação de cancelamento unilateral do plano para o dia 31/07/2025.

É importante ressaltar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1082, fixou entendimento no sentido de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Além disso, a Lei 9.656/98, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso III, veda a suspensão ou rescisão unilateral do contrato quando o beneficiário estiver internado ou em tratamento médico.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, pois a interrupção do plano de saúde poderá comprometer a continuidade do tratamento médico da parte autora, colocando em risco sua saúde e integridade física. Os relatórios médicos acostados aos autos indicam claramente a necessidade de acompanhamento médico contínuo para controle das doenças crônicas que acometem a autora.

Ademais, tratando-se de pessoa idosa e com múltiplas comorbidades, a ausência de cobertura assistencial poderia acarretar agravamento de seu quadro de saúde, com consequências potencialmente fatais.

Diante desse cenário, mostra-se razoável e proporcional a concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha o plano de saúde da autora, mediante o pagamento das mensalidades correspondentes, até ulterior decisão deste Juízo.

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha/restabeleça o plano de saúde da autora nas mesmas condições anteriormente contratadas, mediante o pagamento das mensalidades pela autora, abstendo-se de cancelá-lo em 31/07/2025, sob pena de multa diária.”
(id. 200838168 – autos de origem - negritei).

De outro norte, o perigo de dano inverso atrela-se ao agravado, mormente por se tratar de questão que envolve a saúde. Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência da continuidade da cobertura contratual enquanto não decidido o mérito da questão, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde do agravado.

Outrossim, impõe-se o deferimento da medida liminar assegura o pagamento da mensalidade.

Assim, a decisão recorrida não merece reforma, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correto o decisum, já que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Com efeito, embora a astreinte deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizaras decisões judiciais.

Neste contexto concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em caso de descumprimento, deve ser mantida, assim como o prazo para cumprimento, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025